Tribunal: TJMT
Processo: 1035836-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035836-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (APELADO), MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDERADE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA –-

EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA -

NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

Uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono, depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação
Monitória no 1035836-81.2018.8.11.0041
, proposta em desfavor de Luciula Gonçalves Nonato e Massa Falida de Lucíula Calçados Acessórios EIRELI, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III do CPC, por inércia da parte autora.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a existência de erro de procedimento, vez que, em tendo a relação processual se aperfeiçoado perante a parte requerida - Luciula Gonçalves Nonato, a extinção por abandono depende ainda de requerimento do réu, que não ocorreu no caso concreto, a teor do art. 485, §6o, do CPC e Enunciado 240 da súmula do e. STJ.

Por tais fundamentos requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para que o regular prosseguimento.

Em contrarrazões, coligida no Id n. 109990673, as apeladas defendem o acerto da sentença recorrida, sob o argumento de que a inércia do autor em praticar atos indispensáveis ao desenvolvimento do processo impõe a extinção na forma do art. 485, III, do CPC.

Seguem noticiando que o crédito reclamado já esta habilitado no processo falimentar, instaurado antes do manejo da ação monitoria, impondo-se a extinção da demanda em face da Massa Falida.

Pedem, assim, pelo desprovimento do recurso, ou subsidiariamente, pelo julgamento antecipado para que a ação seja extinta em relação à massa falida.

É o relatório.

Cuiabá 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil objetivando a condenação das requeridas – Lucíula Gonçalves Nonato e Massa Falida de Lucíula Calçados Acessórios EIRELI, ao pagamento da quantia de R$ 98.776,26 (noventa e oito mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos), originaria de Contrato de Abertura de Crédito fixo no 18/68764-4.

A magistrada a
quo
, extinguiu o feito sem exame do mérito, com base no art. 485, II e III - § 1o do CPC, sob o fundamento da a
usência de postulação adequada ao prosseguimento do feito.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando a incorreção da sentença recorrida, vez que perfectibilizada a relação jurídico- processual, a extinção do processo por abandono do autor exige a intimação da parte requerida, porquanto,

depende de requerimento do réu,

a teor

da Súmula 240 do STJ.

Razão assiste ao Banco- apelante.

É que, quando perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder a extinção do processo, sem antes notificá-la, presumindo desinteresse no prosseguimento do feito, notadamente quando a demandada apresentou defesa, como no caso em que foram opostos embargos monitórios (Id n. 109990558).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu
, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC).” (
TJMT. RAC n.

0007408-05.2001.8.11.0041, 4o Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.11.21 - negritei)

“CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – ARTIGO 485, §1o, DO CPC E SÚMULA N. 240/STJ – DESATENDIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta.

Havendo a citação da parte requerida, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ”.

(TJMT. RAC N.

0003720-41.2011.8.11.0055, 1o Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 02.03.20 – negritei)

Assim é que, ao que se afigura dos autos, em que pese a parte autora tenha sido intimada pessoalmente e por meio de advogado para dar prosseguimento ao feito, no caso não foi intimado o réu acerca do abandono, providência indispensável a teor do que determina o artigo 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ, quando apresentada contestação.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022